Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702059-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte credora, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro, em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, determinou a expedição de alvará de levantamento de valor constante de acordo realizado entre as partes, sem, contudo, englobar a monta referente aos honorários advocatícios, já fixados, mas que não foram incluídos na avença. Em suas razões, a agravante aduz que é credora da agravada da monta de R$ 198.444,13, que foi bloqueada após consulta ao Sisbajud. Narra que as partes entabularam acordo para o pagamento imediato de R$ 55.985,52, tendo anuído com a liberação do restante à devedora, para adimplemento parcelado do valor total da dívida. Alega que, em que pese não ter constado dos termos do acordo, deve ser liberada ao seu patrono a monta de R$ 19.844,41, já bloqueada, referente aos honorários advocatícios fixados na execução, o que não foi reconhecido na decisão agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com determinação de liberação do valor dos honorários ao causídico credor. Preparo recolhido (ID. 55128069) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Discute-se acerca da possibilidade de liberação ao patrono da agravante de valor, já bloqueado, referente a honorários advocatícios que não constou de acordo entabulado entre as partes. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, se mostra presente. O art. 827 do CPC aduz que “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. No caso em tela, o valor dos honorários foi fixado pelo juiz na origem, bem como foi objeto de penhora, via Sisbajud. O fato de não ter constado de acordo entabulado entre as partes não elide o direito do patrono da agravante, já reconhecido no curso da execução (ID. 170727549), mormente porque se trata de direito autônomo, tal como se extrai do art. 85, §14o, do CPC. É, inclusive, como já decidiu este Tribunal de Justiça em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários constantes na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-los, inclusive nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier. 2. O acordo firmado entre as partes não tem, por si só, a capacidade de afastar o que que restou decidido nos autos quanto à verba de sucumbência. 3. Uma vez que a transação firmada entre as partes não consta a assinatura do advogado da exequente e não englobou a verba sucumbencial, tem o causídico o direito de executar a decisão que fixou os honorários de sucumbência em seu favor, nos termos do art. 85, § 14 do CPC e arts. 23 e 24 da Lei 8906/94. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1758838, 07246007220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma que no precedente supracitado, no caso em exame, a transação também não foi assinada pelos advogados das partes (ID. 178629087 do proc. de origem), o que corrobora a probabilidade do direito da agravante. O perigo de dano também restou evidenciado, pois eventual liberação do valor remanescente penhorado pode frustrar a satisfação do crédito a que aparentemente faz jus o patrono da agravada. Nesse quadro, vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do agravo de instrumento, impedindo assim a liberação do valor em discussão (R$ 19.844,41). Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J